Tribunal: TJMT
Processo: 1000471-63.2023.8.11.0049
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-02-22
Data de publicação: 2024-02-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1000471-63.2023.8.11.0049
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Irredutibilidade de Vencimentos]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[EVALINA RIBEIRO - CPF: 012.809.551-20 (RECORRENTE), MARIANA DE SOUZA PANTALEAO - CPF: 416.008.298-05 (ADVOGADO), MAICON ERICO TEIXEIRA DE SOUZA - CPF: 306.261.408-03 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ DO XINGU (RECORRIDO), MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DO XINGU - CNPJ: 04.178.518/0001-70 (RECORRIDO), ANTONIO FILHO SOUSA MENDES - CPF: 415.903.921-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. Ministério Público: A Dra. Márcia Borges S.C.Furlan, promotora de Justiça manifestou-se para que seja ratificado o parecer ministerial nos processos em que há manifestação escrita e externou nos demais da listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INONIMADO N.º 1000471-63.2023.8.11.0049

_______________________________________________________

Recurso Cível Inominado n.º 1000471-63.2023.8.11.0049

Recorrente:
Município de Santa Cruz do Xingu-MT.

Recorrida:

Evalina Ribeiro

EMENTA

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE COBRANÇA - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - UTILIZAÇÃO DO SALÁRIO-MÍNIMO COMO BASE DE CÁLCULO – IMPOSSIBILIDADE – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Comprovada a exposição dos servidores a agentes nocivos à saúde, deve ser reconhecido o direito à percepção de adicional de insalubridade, na forma prevista na lei municipal;
Havendo fixação de base de cálculo para o pagamento do adicional de insalubridade como sendo o salário-mínimo, ocorre a violação à Súmula Vinculante 04 do Supremo Tribunal Federal
: “
Salvo nos casos previstos na Constituição, o salário-mínimo não pode ser usado como indexador de base de cálculo de vantagem de servidor público ou de empregado, nem ser substituído por decisão judicial
”

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INONIMADO N.º 1000471-63.2023.8.11.0049

_____________________________________________________

Recurso Cível Inominado n.º 1000471-63.2023.8.11.0049

Recorrente:
Município de Santa Cruz do Xingu-MT.

Recorrida:

Evalina Ribeiro

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de Município de Santa Cruz do Xingu-MT.

Ação:
Declaratória Com Condenatória de Ressarcimento de Diferenças de Vencimentos.

Origem:

Juizado Especial Cível e Criminal de Vila Rica-MT.

Sentença (Id.
191222017
)
:
julgou procedentes

os pedidos autorais
, reconhecendo o direito da
autora ao recebimento do adicional de insalubridade nos termos do artigo 89 da Lei Complementar nº 11/2010; e condenou o recorrente a pagar o adicional de insalubridade de 20% (vinte por cento) sobre o vencimento do cargo efetivo, respeitado o prazo prescricional quinquenal, a contar da distribuição da ação.

Recurso Cível Inominado
(Id.

191222018
)
:
a recorrente defende a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos autorais
.

Contrarrazões (Id
191222025
): pugna pelo desprovimento do recurso interposto e manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INONIMADO N.° 1000471-63.2023.8.11.0049

_______________________________________________________

Recurso Cível Inominado n.º 1000471-63.2023.8.11.0049

Recorrente:
Município de Santa Cruz do Xingu

Recorrida:

Evalina Ribeiro

VOTO

EMINENTES PARES,

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual nos termos do artigo 46 da Lei n.º 9.099/95
e
do artigo 66 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.º 16 de 23 de novembro de 2023/TJMT),
os integro a este voto.

Trata-se de
Ação de Cobrança de diferenças sobre o adicional de insalubridade proposta por
Evalina Ribeiro
em face
Município de Santa Cruz do Xingu
-MT
, na qual pugna pelo pagamento do adicional de insalubridade sobre
o vencimento do cargo efetivo.

Da narrativa dos fatos extrai-se que a recorrida
é servidora pública municipal, exercendo sua função como
auxiliar de serviços gerais
, lotada no pronto atendimento de saúde municipal
, e está sujeita a contato com agentes nocivos à saúde, fazendo jus ao adicional de insalubridade. Aduz que faz jus ao recebimento de adicional de insalubridade no percentual de 20% (vinte por cento)
sobre
o vencimento do cargo efetivo. Entretanto
, o município recorrente utiliza o salário mínimo como base de cálculo do referido adicional.

Em contraponto,
o ente recorrido assevera, em síntese, que inexiste previsão legal quanto ao pedido da recorrida, tendo em vista que o
artigo, 89, caput da
Lei
Municipal Complementar nº 11/2.010, de 16 de dezembro de 2.010 (Estatuto do Servidor Público do Município de Santa Cruz do Xingu-MT) foi revogado.

Cinge-se a controvérsia dos autos tão somente sobre os índices utilizados para o cálculo do adicional de insalubridade utilizado pela Lei Complementar nº 12/2013 para fixação do menor salário mínimo pago pelo ente recorrente e no que ele se baseia.

Da análise detida dos autos, verifica-se que o adicional de insalubridade
foi regulado, em âmbito municipal, pela Lei Complementar nº 011/2010, na qual reconhece o direito de adicional de insalubridade para os casos em que a atividade exponha o servidor a risco, conforme segue:

“Artigo 89. Os
servidores
que trabalharem habitualmente em
locais insalubres
ou em contato permanente com substâncias tóxicas ou radiativas ou ainda com risco de vida,
fazem jus a um adicional de 20% (vinte por cento), sobre o vencimento do cargo efetivo”
.

Entretanto, o artigo 89 da referida lei foi alterado pela
Lei Complementar nº 12/2013
, que alterou os parâmetros de base para o cálculo do adicional de insalubridade, que passou a vigorar sobre o menor salário pago pelo município, vejamos:

“Artigo 89. Aos servidores que trabalharem habitualmente em locais insalubres ou em contato permanente com substâncias tóxicas, radiativas ou ainda com risco de vida,
devidamente comprovado por meio de laudo técnico emitido por Engenheiro de Segurança do Trabalho ou Médico do Trabalho
, é assegurado adicional de insalubridade,
incidente sobre o menor salário pago pelo município
equivalente a: (...) II –
20% (vinte por cento) para insalubridade de grau médio”
;

Contudo, tendo em vista
que o menor vencimento para o serviço público do município recorrente é o salário mínimo nacional, nos termos do a
rtigo 62 da Lei Complementar nº 11/2010, em flagrante violação ao disposto na Súmula Vinculante nº 04 do Supremo Tribunal Federal a manutenção da sentença de origem
condenando
o
recorrente
a pagar o adicional de insalubridade de 20%
(vinte por cento)
sobre o vencimento do cargo efetivo é medida que se impõe.

“Súmula Vinculante nº 04 do Supremo Tribunal Federal:
Salvo nos casos previstos na Constituição, o salário-mínimo não pode ser usado como indexador de base de cálculo de vantagem de servidor público ou de empregado, nem ser substituído por decisão judicial”
.

Nesse sentido é o entendimento da Primeira Turma Recursal deste Tribunal de Justiça de Mato Grosso:

“RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. BASE DE CÁLCULO. INCONSTITUCIONALIDADE DE EXPRESSÃO DA LEI MUNICIPAL. UTILIZAÇÃO DO SALÁRIO-MÍNIMO COMO BASE DE CÁLCULO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO IMPROVIDO. 1. Comprovada a exposição dos servidores a agentes nocivos à saúde, deve ser reconhecido o direito à percepção de adicional de insalubridade, na forma prevista na lei municipal; 2.
Havendo fixação de base de cálculo para o pagamento do adicional de insalubridade como sendo o salário-mínimo, ocorre a violação à Súmula Vinculante 04 do STF
: “
Salvo nos casos previstos na Constituição, o salário-mínimo não pode ser usado como indexador de base de cálculo de vantagem de servidor público ou de empregado, nem ser substituído por decisão judicial
”. (...). (N.U 1005058-97.2022.8.11.0006, Relator Valmir Alaércio dos Santos, Primeira Turma Recursal Temporária, Julgado em 31.03.2023 TJMT)”.

Em face do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado e
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter a sentença em sua integralidade.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios a base de 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Deixo de condenar o recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o art. 236 da CNGC-MT:
“Ficam isentos de custas judiciais e emolumentos o Estado e o Município, e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do parágrafo único do artigo 4º do Provimento n. 27/2004-CM”.

.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/02/2024